Tribunal: TJDFT
Processo: 0755545-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INCABÍVEL CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré/recorrente contra o acórdão que rejeitou Embargos de Declaração interpostos contra acórdão de julgamento de Recurso Inominado. Alega que houve omissão no acórdão, porquanto não teria arbitrado honorários advocatícios.

II. Embargos de declaração próprios e tempestivos. Contrarrazões apresentadas.

III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. No caso, o recurso inominado foi provido não havendo condenação em honorários a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Não cabe condenação em honorários advocatícios de acórdão de Embargos rejeitados, pois estes prestam somente a integralizar o acórdão julgado quando apresentar algum vício. Portanto, inexistente a alega omissão.

V. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95